Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela pratica do crime descrito no artigo 129, caput, do Código Penal, lesão corporal, aplicando-lhe a pena de quatro meses de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.

3. Em sua defesa, o apelado requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido por atipicidade do fato ou por inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente, a aplicação do disposto nos §§ 4o e 5o, ambos do artigo 129 do Código Penal, para reduzir a pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

4. Consta dos autos que o réu, no dia 15.09.2018, consciente e de forma voluntária, desferiu um soco no rosto da vítima, ofendendo sua integridade corporal, causando-lhe ferimentos. Observa-se que, após o fato, a vítima chegou a permanecer internada por um mês.

5. A conduta de ofender a integridade física da vítima, consubstanciada em um soco em sua face, é fato que se amolda ao artigo 129, caput, do Código Penal, de forma que o fato é típico.

6. A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas pela Ocorrência Policial n. 6.622/2018 – 4a DP (ID n.22259833), Termo de Representação n.25/2019 – 4a DP (ID n. 22259833 ), Laudo de Lesões Corporais n. 36840/18 (ID n. 22259833 ), no qual restou comprovado que ele teve lesões contusas, edema em região nasal, equimoses nas pálpebras do olho esquerdo e canto nasal. Além disso, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por declarações da vítima e da "testemunha" não compromissada, ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Inexigibilidade de conduta diversa. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, causa supralegal de exclusão da culpabilidade, é imprescindível que o agente, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei. No caso concreto, certamente, o autor do fato não precisaria agredir a vítima. Também não há nos autos sequer qualquer indicativo de que haveria perigo de iminente agressão da vítima a justificar legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa.

8. Lesão corporal privilegiada. De igual modo, não prospera o pedido de reconhecimento da lesão corporal na modalidade privilegiada (art. 129, §§ 4o e 5, do CP). O réu afirmou que agrediu a vítima após saber que ela estava praticando ato obsceno nas adjacências de sua residência, “se masturbando”, e que, sendo pai de duas filhas, estava protegendo a liberdade e a dignidade de suas filhas, razão pela qual foi impelido a cometer o crime por motivo de relevante valor social e moral, ou sob o domínio de violenta emoção, após a prática de ato injusto do ofendido. Importa mencionar que a justificativa do réu para agressão não foi comprovada nos autos e seu relato está isolado no contexto das provas trazidas ao processo.

9. Prevê o art. 129, § 5o, do Código Penal: “O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa”. A conduta do apelante foi lesiva, ficando a vítima internada por mais de um mês no hospital, razão pela qual não se aplica o dispositivo mencionado.

10. Por fim, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa, uma vez que o apelante possui duas condenações com trânsito em julgado, uma pelo artigo 157, § 3o, primeira parte, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e uma pelo artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (id 22259837, pp. 29-30), além do que o crime foi praticado com violência contra pessoa.

11. Portanto, não há nada a reparar na sentença recorrida.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.